Tribunal: STF
Processo: HC 109230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO DE PEQUENO VALOR. DISTINÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM RAZÃO DE EMPATE NA VOTAÇÃO.



    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – Embora o valor estimado do bem objeto do furto (R$ 100,00) possa ser considerado de pequena expressão, outros vetores devem ser considerados com vistas ao reconhecimento da insignificância da ação.



    III – Infere-se dos autos que o paciente, fazendo-se passar por um provável locador, dirigiu-se à imobiliária, onde obteve a chave do imóvel, e dele subtraiu um fogão a lenha, abusando da confiança que nele foi depositada, o que denota um alto grau de reprovabilidade da conduta. 



    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática de pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    V - Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.



    VI – Ordem concedida em razão de empate na votação (art. 150, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).